Tribunal: TJES
Processo: 0008936-46.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008936-46.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI MIGUEL DONATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI MIGUEL DONATO
, por irresignado com a r. sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com a posterior suspensão condicional da pena.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela procedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinando pelo provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
YURI MIGUEL DONATO
, por irresignado com a r. sentença, prolatada pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
9ª Vara Criminal de Vila Velha
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
1
2
de
dezembro
de 201
8
, o denunciado ofendeu a integridade física de sua
companheira

Britney Brigite Batista
, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a mesma.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com a posterior suspensão condicional da pena.

Pois bem.

E
m um primeiro momento,
a defesa pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a inidoneidade da fundamentação empregada, o que verifico merecer acolhida.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza
considerou negativ
a
s
a culpabilidade
e as circunstâncias

do crime
.

Sobre

os referidos vetores
, assim dispôs a ilustre Magistrada de primeira instância:

“
(...)
Em relação a culpabilidade, considero-a em grau médio. Conduta social sem elementos de aferição nos autos. Personalidade do agente de pessoa comum. Não ficou provado qualquer motivo para a conduta; as circunstâncias do crime são comuns a espécie, demonstrando, o acusado, determinação na ação delituosa; as consequências do delito foram nefastas para a vítima em razão das lesões. A vítima não contribuiu para o crime
(...)”
.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que

a
douta Juíza

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO.
(...)
12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).(...)(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTS. 241, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 8.829/2008, E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA EM 2007 SERIA ATÍPICA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DO ECA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 6. As circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram valoradas negativamente por meio de fundamentação inidônea, pois apresentados apenas elementos inerentes ao próprio tipo penal dos crimes imputados, ou, até mesmo, conceitos abstratos e não relacionados aos fatos em questão. Ressalto que, quanto à culpabilidade, além de terem sido consignados aspectos intrínsecos aos delitos em questão e de ter sido destacada a localização de outros vídeos, mas sem a certeza da participação de crianças e adolescentes, há a configuração de indevido bis in idem, pois foi ressaltado o fato de o Paciente integrar as Forças armadas, argumento igualmente utilizado para valorar de forma negativa a conduta social do Condenado. (...) (HC 471.335/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação

d
a culpabilidade
e das

consequências
do crime
, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal:

A pena em abstrato é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção,
a qual torno definitiva

diante da i
nexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena.

Preservo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em seguida, concedo a suspensão condicional da pena, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, devendo as condições serem impostas pelo magistrado de primeiro grau.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO,
para redimensionar a pena-base ao patamar mínimo legal e
conceder a suspensão condicional da pena
, mantendo incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.

ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO
E

PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada.
Logo, considerando que a ponderação negativa da
s circunstâncias judiciais
não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base.
Nesse sentido, é
medida que se impõe o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.
2
.
Viável a concessão da suspensão condicional da pena, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.
3
.

Recurso conhecido e

provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.